Tribunal: TJES
Processo: 5005711-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005711-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCINEIA MARIA RIGOTTI BULDRINI
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005711-40.2022.8.08.0030

Recorrente: ALCINEIA MARIA RIGOTTI BULDRINI

Recorrida: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE HOUVE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO O REPARO REALIZADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE AUTORA QUE COMPROVA SATISFATORIAMENTE O VÍNCULO COM A UNIDADE CONSUMIDORA, POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA AO FATO DANOSO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (USUÁRIO DO SERVIÇO E VÍTIMA DO EVENTO). LEGITIMIDADE EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA AFASTADA. DANO MORAL ORIUNDO DA SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA, PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS IMATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Controverte-se, em suma, sobre as repercussões da suspensão do fornecimento de água potável ao domicílio da parte autora, ora recorrente, por cerca de sete dias, entre 11/02/2022 e 17/02/2022, ocasionado pelo rompimento de uma adutora. O fato em si foi amplamente divulgado pela imprensa, está documentalmente comprovado e não é objeto de tergiversação. A sentença recorrida, a seu turno, acolheu a tese de ilegitimidade ativa ad causam, ao fundamento de que a parte Recorrente não é a titular do fornecimento de água (conforme dados na respectiva fatura de consumo) e tampouco demonstra relação de parentesco ou comercial com o titular da unidade consumidora.

Não obstante, compulsando os autos, depreende-se que a parte autora logrou demonstrar satisfatoriamente que residia na área afetada pelo desabastecimento, à época do evento danoso (
acosta fatura de energia emitida pela empresa fornecedora. Esta, datada do mês de janeiro de 2022 e vencimento em fevereiro do mesmo ano, com idêntico endereço e nominal à autora/recorrente
). Destarte, muito embora a parte não fosse consumidora standard, por não manter vínculo contratual direto com a autarquia fornecedora, era consumidora por equiparação, uma vez que se utilizava dos serviços interrompidos (CDC, art. 2º, caput, consumidor utente) e fora vítima da sua suspensão (CDC, art. 17, consumidor equiparado, vítima do evento). Por conseguinte, legitimada está para suplicar a tutela jurisdicional de que cogita este processo.

Em outro giro, deve ser frisado que a multiplicidade de demandas, por si mesma, não é indicativa do caráter predatório do ajuizamento, mormente quando amiúde são consideradas fundadas as pretensões contidas nas respectivas querelas. Eventuais desvios éticos na captação de demandas, se houver, devem ser dirimidos perante os órgãos competentes, cabendo ao interessado provocar a respectiva atuação disciplinar. Essa questão, no entanto, em nada compromete a viabilidade da exordial, restando preenchidos os pressupostos processuais e, como se verá adiante, também as condições da ação.

No caso sob análise, em que pese a alegação de que a falha do serviço resultou de fato imprevisto, qual fosse o rompimento de uma adutora, cuida-se obviamente de fortuito interno, insuscetível, portanto, de romper o nexo etiológico com a atividade desenvolvida pela autarquia fornecedora. Por conseguinte, emerge objetivamente a sua responsabilidade pelas consequências vivenciadas pelos consumidores diretos e equiparados, independentemente de cogitação sobre a sua culpa. Eventuais atos de mitigação dos danos devem ser sopesados em momento ulterior, na fase de quantificação.

Patente o nexo causal entre o evento desencadeado pela Requerida e os desdobramentos narrados na inicial, que recaíram sobre a pessoa da parte demandante, resta perquirir se os fatos por ela vivenciados coadunam-se com o padecimento dos danos morais, cuja compensação é colimada.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado). No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM, “
O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico
'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174). Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95). O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade (Ibidem)
.
Sobre a sua prova, malgrado não seja possível submergir no íntimo do ofendido, a fim de perscrutar as repercussões psicológicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é permitido deduzir das circunstâncias exteriores a ocorrência do dano, segundo as regras ordinárias de experiência, a serem sopesadas pelo julgador (art. 375, do NCPC).

Estou convicto, no presente caso, de que a parte autora vivenciou lesão imaterial, cuja reparação é tutelada pelo ordenamento jurídico. Afinal, como já antedito, a população da localidade afetada padeceu a suspensão do abastecimento regular de água durante período significativo, de cerca de uma semana. A interrupção de serviço essencial é dotada do condão de afetar psicologicamente o seu usuário (STJ; AgRg-AREsp 518.470; Proc. 2014/0118322-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 20/08/2014), mormente quando se trata de elemento indispensável ao seu asseio, dessedentação, higiene doméstica e preparo de alimentos. A disponibilidade e acesso regulares à água, por sua inserção histórica no cotidiano das populações urbanas e rurais, passou a compor o núcleo mínimo inalienável da sobrevivência digna dos cidadãos, não se admitindo, nesse caso, o retrocesso. A privação indevida desse recurso, por ato ilícito de terceiro, é por si mesma causa eficiente de danos morais.

Identificada a vulneração dos direitos da personalidade, e considerada a sua natureza intrinsecamente extrapatrimonial, faculta a norma que se atribua valor pecuniário à compensação pelo dano sofrido, consoante os parâmetros consagrados pela jurisprudência. Ressalta-se, nesse passo, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição. Sílvio Rodrigues, citado por VENOSA, acentua que:

“
O dinheiro provocará na vítima uma sensação de prazer, de desafogo, que visa compensar a dor provocada pelo ato ilícito. Isso ainda é mais verdadeiro quando se tem em conta que esse dinheiro, provindo do agente causador do dano, que dele fica privado, incentiva aquele sentimento de vingança que, quer se queira, quer não, ainda remanesce no coração dos homens” (apud VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003.p. 206).

Ponderadas as circunstâncias do caso e os precedentes desta turma, em casos análogos, reputo adequado à lide em apreço o arbitramento do quantum indenizatório no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente a contar desta fixação, mas acrescidos dos juros legais retroativos à data do evento. Tal quantia bastaria para custear o consumo usual de água do usuário doméstico, com perfil mediano, por período bastante superior ao da cessação do abastecimento, guardando proporcionalidade, dessarte, com a lesão sofrida e com seu fundamento primário, que foi a supressão temporária do fornecimento domiciliar. Destarte, atende à finalidade compensatória. Ademais, embora apresente-se módica, se tomada isoladamente, essa condenação adquire volume expressivo, quando multiplicada pelo número de demandas já em curso e com perspectiva concreta de serem ajuizadas, alcançando a potencialidade dissuasória da conduta recriminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL PARA JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais e condenar a Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida a partir da data da publicação deste acórdão e acrescida de juros legais retroativos a 11/02/2022.

Não há incidência de custas ou de honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.